Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte está cadastrada como parceira eletrônica e a intimação, que possui status de intimação pessoal, foi registrada pelo sistema do PJe, conforme regra prevista no artigo 5o da Lei no 11.419/2006artigo c/c artigo 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de2017. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Na origem, o autor propôs “ação declaratória de nulidade de contrato e quitação de débito c/c repetição de indébito” contra o BANCO BMG S/A, na qual pugnou pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e da inexistência do débito; bem como, pela condenação do réu na obrigação de cessar os descontos em seu contracheque e restituir, em dobro, os valores pagos a mais.
3. Alegou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relatou que contratou o que acreditava ser uma modalidade de empréstimo consignado.
4. Na espécie, o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID 29601066) indica que, em 23/06/2016, o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual autoriza-se créditos em seu favor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
5. A despeito de autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
6. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
7. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
8. Ocorre que, no caso específico, ainda que o contrato firmado padeça de informações essenciais, a análise das transferências/saques e das faturas, permitem inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou três saques complementares do limite do cartão de crédito (ID 29601067 - 09/11/2018, 07/08/2019 e 16/10/2019).
9. Dessarte, a realização de mais três saques na mesma modalidade (limite do cartão de crédito consignado), demonstram que o autor tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de saques complementares e quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
10. Outrossim, o autor, a despeito de constar nas faturas do cartão de crédito e ver consignado em seus rendimentos o valor mínimo indicado nas faturas, apenas veio questionar o negócio jurídico cinco anos após da sua realização.
11. Nesse cenário, no caso específico ora em análise, ausente a demonstração do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
12. Recurso conhecido. Preliminar afastada. Provido para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).